Tribunal: STF
Processo: RE 76934
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-05-24
Data de publicação: 1977-05-24

Ementa:
JULGAMENTO PELO JÚRI. CONTRADIÇÃO NA RESPOSTA DE QUESITOS. SUA NÃO
OCORRENCIA NO CASO, UMA VEZ QUE AS RESPOSTAS SÃO CONSISTENTES ENTRE
SI, NÃO IMPORTANDO QUE, NO TOCANTE A ALGUNS QUESITOS, A RESPOSTA
TENHA SOMADO MAIOR NUMERO DE VOTOS. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
CARACTERIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.